Tribunal: TJDFT
Processo: 0714021-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714021-07.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA EMBARGADO: TIAGO BARUCI IGNACIO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração (ID 15789317) opostos por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra TIAGO BARUCI IGNÁCIO em face de Acórdão (ID 15678347) que negou provimento ao Agravo Interno Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de junho de 2020 17:38:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador